Tribunal: TCU
Processo: 015.525/2020-1
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-03-16
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada pela Secretaria Especial de Cultura, em desfavor da empresa Arte em Marketing - Projetos e Eventos Ltda - Me e de sua dirigente, a Sra. Cláudia Regina Silva Macêdo (desde 17/3/1998), em razão da não comprovação da regular aplicação de parte dos recursos captados com incentivo fiscal, no âmbito do projeto cultural Pronac 06-0184, denominado Um Momento Mágico, que tinha como objetivo a publicação de um livro que narrará a história das viagens e do turismo no tempo, desde a antiguidade até os dias de hoje, adotando a concepção em forma de textos, frases, crônicas, poemas e editoriais, devidamente integrados com a arte fotográfica, desenhos, ilustrações, gráficos, mapas, animações, artes visuais, etc. Foi prevista a tiragem: 2.000 exemplares, no formato aberto, 72,0 x 30,5 e formato fechado 29,5 x 30,5 cm, 200 páginas, ao custo unitário de R$ 50,00.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pela Secretaria Especial de Cultura, em desfavor da empresa Arte em Marketing - Projetos e Eventos Ltda - Me e de sua dirigente, a Sra. Cláudia Regina Silva Macêdo (desde 17/3/1998), em razão da não comprovação da regular aplicação de parte dos recursos captados com incentivo fiscal, no âmbito do projeto cultural Pronac 06-0184, denominado "Um Momento Mágico", que tinha como objetivo a "publicação de um livro que narrará a história das viagens e do turismo no tempo, desde a antiguidade até os dias de hoje", ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, em: 9.1. nos termos do art. 12, § 3o, da Lei 8.443/1992, considerar revel, para todos os efeitos, os responsáveis Cláudia Regina Silva Macêdo (CPF: XXX.078.601-XX), Arte Em Marketing - Projetos e Eventos Ltda. - Me (CNPJ: 02.437.404/0001-72) e Flávio Vinicius Macêdo (CPF: XXX.766.441-XX), dando-se prosseguimento ao processo; 9.2. com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alíneas b e c, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 19 e 23, inciso III, da mesma Lei, julgar irregulares as contas dos responsáveis Cláudia Regina Silva Macêdo (CPF: XXX.078.601-XX), Arte Em Marketing - Projetos e Eventos Ltda. - Me (CNPJ: 02.437.404/0001-72) e Flávio Vinicius Macêdo (CPF: XXX.766.441-XX), condenando-os solidariamente ao pagamento da importância a seguir especificada, atualizada monetariamente e acrescida dos juros de mora, calculada a partir da data discriminada até a data da efetiva quitação do débito, fixando-lhes o prazo de quinze dias, para que comprovem, perante o Tribunal, o recolhimento da referida quantia aos cofres do Fundo Nacional de Cultura, nos termos do art. 23, inciso III, alínea "a", da citada lei, c/c o art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU: DATA VALOR (R$) 31/12/2010 23.350,00 9.3. aplicar individualmente aos responsáveis Cláudia Regina Silva Macêdo (CPF: XXX.078.601-XX), Flávio Vinicius Macêdo (CPF: XXX.766.441-XX) e Arte Em Marketing - Projetos e Eventos Ltda. - Me (CNPJ: 02.437.404/0001-72), a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992 c/c o art. 267 do Regimento Interno do TCU, no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), fixando-lhes o prazo de quinze dias, a contar da notificação, para que comprovem, perante o Tribunal (art. 214, III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU), o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data do presente acórdão até a do efetivo recolhimento, se pagas após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.4. aplicar ao responsável Flávio Vinicius Macêdo (CPF: XXX.766.441-XX), a multa prevista no art. 58, inciso II, da Lei 8.443/1992 c/c o art. 268 do Regimento Interno do TCU, no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), fixando-lhe o prazo de quinze dias, a contar da notificação, para que comprove, perante o Tribunal (art. 214, III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU), o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data do acórdão proferido por este Tribunal até a do efetivo recolhimento, se pagas após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.5. autorizar, desde logo, com amparo no art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992, a cobrança judicial das dívidas, caso não atendidas as notificações; 9.6. autorizar, desde já, caso solicitado, nos termos do art. 26 da Lei 8.443/1992, o parcelamento das dívidas em até 36 (trinta e seis) parcelas mensais e sucessivas, atualizadas monetariamente até a data do pagamento, esclarecendo aos responsáveis que a falta de pagamento de qualquer parcela importará no vencimento antecipado do saldo devedor (art. 217, § 2o, do Regimento Interno do TCU), sem prejuízo das demais medidas legais cabíveis; 9.7. dar ciência desta decisão à Secretaria Especial da Cultura e aos responsáveis; 9.8. dar ciência desta decisão à Procuradoria da República no Distrito Federal/DF, nos termos do § 3o do art. 16 da Lei 8.443/1992, c/c o § 7o do art. 209 do Regimento Interno do TCU, para adoção das medidas cabíveis.